Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-68.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4790/2020-BACEN. TEMA 1085 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que o condenou a se abster de realizar descontos automáticos na conta bancária do autor referentes aos contratos de antecipação de IR e crédito pessoal Público e descontos relativos a dívidas de cartão de crédito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que o banco recorrente é fornecedor de produtos e serviços, ao passo que o autor é consumidor e destinatário final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e Súmula 297 do STJ.
4. “O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. A interpretação da Resolução BACEN 4.790/2020, no que se refere ao cancelamento da autorização de débitos, é de que o consumidor pode cancelar, sempre que desejar, a autorização de débitos referentes a operações de crédito ou de arrendamento mercantil (art. 4o) junto ao banco credor ou à instituição financeira credora (denominadas instituições destinatárias – art. 2o, II), conforme lhe garante o art. 6o da referida Resolução. Caso o cliente não reconheça a autorização, ou seja, tenha sofrido golpe ou simplesmente não tenha expressamente autorizado os descontos, pode o consumidor pedir que cessem os descontos também junto a sua fonte pagadora (denominada instituição depositária – art. 2o, I).
6. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ, nem viola o princípio da pacta sunt servanda nem o direito do credor, arts. 313, 314 e 421 do CC, que continuará a ter o crédito satisfeito.
7. Ressalte-se, ainda, que a eventual revogação da autorização de débito automático acarreta, necessariamente, a revisão das condições pactuadas, sobretudo quanto aos juros. Isso porque a taxa reduzida originalmente estabelecida foi concedida em razão da autorização do consumidor para que as parcelas fossem debitadas diretamente de sua conta bancária. Assim, cessada a autorização de débito, perde-se o benefício que justificava a redução da taxa de juros, o que implica a aplicação das condições previstas contratualmente para essa hipótese, desde que não afrontem a legislação consumerista ou configurarem onerosidade excessiva.
8. Quanto aos débitos relativos ao cartão de crédito do autor, verifica-se que, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil, é admissível que a instituição financeira proceda ao débito do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura diretamente do limite do cheque especial, desde que exista previsão contratual expressa e autorização clara do correntista para tal finalidade. Ressalte-se que o limite do cheque especial constitui mera faculdade colocada à disposição do consumidor, cabendo a este decidir quanto à sua utilização. A realização de débitos em referido limite, sem autorização específica do correntista, configura prática abusiva, pois implica contratação forçada de operação de crédito em benefício da própria instituição financeira. No caso, observa-se que o réu não apresentou o contrato de adesão ao cartão de crédito no qual o qual o autor autorizou o débito automático em sua conta corrente para pagamento da dívida de cartão de crédito. Por conseguinte, deixando a ré de comprovar a prévia autorização do autor, o desconto realizado em sua conta corrente foi indevido.
9. Desse modo, deverá o banco recorrente proceder ao cancelamento dos débitos automáticos na conta bancária do autor nos exatos termos da sentença.
10. Precedentes desta Turma Recursal: acórdão 2070727, 0780268-43.2024.8.07.0016, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, julgado em 24/11/2025, DJe: 05/12/2025; acórdão 2065772, 0706106-79.2025.8.07.0004, Rela.: Margareth Cristina Becker, julgado em 10/11/2025, DJe: 24/11/2025, e acórdão 2065576, 0753680-62.2025.8.07.0016, Rel.: Daniel Felipe Machado, julgado em 10/11/2025, DJe: 24/11/2025.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Custas processuais recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.